Tribunal: TJDFT
Processo: 0728874-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728874-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ATOS INFRACIONAIS. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, nas quais são alegadas as teses de insuficiência de provas para a condenação; aplicação do princípio do in dubio pro reo; afastamento de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria; alteração do critério utilizado para fixação da pena-base; reconhecimento do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria; fixação de regime inicial menos gravoso; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório ou se há a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) averiguar se, na primeira fase da dosimetria, a fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social e as circunstâncias do crime é idônea; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) saber se é possível a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso; (v) analisar a viabilidade de deferir a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (vi) atestar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há fundamento para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelas testemunhas policiais, tampouco há evidência nos autos de que elas possuíam a intenção de incriminar ou prejudicar os acusados, ou de que teriam forjado algum elemento probatório em desfavor deles. 4. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os laudos periciais das substâncias entorpecentes apreendidas e para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante dos réus, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. A conduta social diz respeito ao comportamento do réu em suas relações familiares, sociais e laborais, de modo que passagens anteriores por atos infracionais, condenações definitivas ou ações penais em curso não se prestam a desabonar tal circunstância judicial, nos termos do Tema Repetitivo no 1.077, e do enunciado de Súmula no 444, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 6. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, considerando notadamente a nocividade e a potencialidade lesiva da cocaína e o número de porções individuais que podem ser produzidas, autorizam a exasperação da pena-base, com amparo no artigo 42, da Lei no 11.343/2006. 7. Em relação ao critério de exasperação da pena-base, correta e razoável a adoção da fração de aumento de 1/8 calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, o qual é plenamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. Registre-se, ainda, que não há direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração. 8. Segundo definido pela Terceira Seção do STJ, é possível a utilização de anotações de atos infracionais pretéritos para afastar a figura do tráfico privilegiado, desde que por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). 9. Constatado que um dos réus praticou ato infracional há mais de cinco anos do fato em apuração, resta descaracterizada a habitualidade delitiva, o que autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, com o redimensionamento da pena, fixação do regime inicial aberto e revogação da prisão preventiva, em atenção à súmula vinculante n° 59. 10. Considerando que o outro réu possui inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, por fatos relacionados à Lei 11.343/2006, sendo que em um deles foi condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocorrido em data próxima ao fato em apuração nos presentes autos, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do cenário de habitualidade delitiva. 11. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, pois o cumprimento da pena será ajustado pelo Juízo da Execução Penal, observando-se os critérios adequados à modalidade do regime fixado. IV. DISPOSITIVO 12. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a inexistência/insuficiência da prova produzida para a edição do decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo, e pugna pela absolvição; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, alegando que o colegiado se houve em bis in idem, porquanto teria lançado mão das mesmas razões para justificar tanto a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal como para afastar a redutora pelo privilégio; Ao final, pleiteia a fixação de regime prisional mais ameno e o direito de recorrer em liberdade. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar o artigo de lei que entende violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso II, V e VII, do CPP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a conclusão colegiada, acerca da autoria do crime imputado ao ora recorrente, bem assim quanto à habitualidade criminosa, causa impeditiva para o reconhecimento da redutora relativa ao privilégio, veio a lume contendo a seguinte fundamentação: In casu, o local (conhecido ponto de tráfico, denominado chaparral) e as condições da apreensão (denúncia anônima de popular sobre intenso fluxo de tráfico na região; acusados em atitudes suspeitas e abordados na posse de entorpecentes, logo após dispensarem outras porções de drogas que foram apreendidas no perímetro da abordagem) demonstram que os entorpecentes que os acusados traziam consigo não eram destinados ao consumo próprio, mas, sim, à difusão ilícita, com intuito de obter lucro (...) LUIZ HENRIQUE possui ao menos 12 passagens pela Vara da Infância e Juventude, por fatos relacionados à Lei Antidrogas ocorridos nos anos 2021, 2022 e 2023, sendo que em um deles o acusado foi condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas ocorrido em 28/2/2022, sendo-lhe foi aplicada a medida socioeducativa de semiliberdade, cuja extinção ocorreu em 22/5/2023, ou seja, cerca de 1 ano e 2 meses antes do fato em apuração nos presentes autos (ID 67622636, páginas 6-7).Destarte, considerando a quantidade e a frequência de passagens do réu LUIZ HENRIQUE pela Vara da Infância e Juventude e, sobretudo, a proximidade temporal entre a condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e o crime apurado nos presentes autos, resta devidamente caracterizada a sua habitual dedicação a atividades delitivas, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado., do Código Penal (ID 69963589). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda em relação ao alegado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da LAD, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “A existência de passagens por atos infracionais análogos a crimes graves, sem condenação transitada em julgado, pode justificar o afastamento do tráfico privilegiado" (AgRg no AREsp n. 2.832.571/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pedido de fixação de regime prisional mais ameno. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Finalmente, não conheço do pedido de reconhecimento ao direito de recorrer em liberdade, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029